Tribunal: TJBA
Processo: 8029613-45.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8029613-45.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: EDNA DE CASSIA SOUZA E SOUZA Advogado(s): GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. APLICABILIDADE DO TEMA 1169 DO STJ APENAS COM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONTINUIDADE QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR NECESSIDADE DE PRÉVIA FILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO PRETENDIDA PELO ESTADO. TESE RECHAÇADA. PISO QUE DEVE INCIDIR APENAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. LIMITES OBJETIVOS À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA EXECUÇÃO ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO EM ATENÇÃO À RECENTE DECISÃO DO STF EM RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da PETIÇÃO CÍVEL n. 8029613-45.2022.8.05.0000, em que figura como Peticionante EDNA DE CASSIA SOUZA E SOUZA e, na qualidade de Acionado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito, REJEITAR A IMPUGNAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA